Tribunal: TJDFT
Processo: 0730012-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730012-49.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU, VALKIRIA SHIMIZU, ESPOLIO DE JIRO SHIMIZU, VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU APELADO: VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU, SINESIO JOSE PEREIRA, DELMA DIAS GOMES PEREIRA, VALKIRIA SHIMIZU, ESPOLIO DE JIRO SHIMIZU, JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU DECISÃO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação anulatória de ato jurídico proposta por Jiro Shimizu Filho, Valeria Shimizu e Valkiria Shimizu contra Valeria Guadalupe Viegas Shimizu, espólio de Jiro Shimizu, Sinésio José Pereira e Delma Dias Gomes Pereira. Sinésio José Pereira e Delma Dias Gomes Pereira informam o falecimento de Valkiria Shimizu, ocorrido em 29.2.2024, em contrarrazões. Alegam a necessidade de regularização do polo ativo. Juntam certidão de óbito (id 63728827 e 63728831). Ante o exposto, suspendo o processo nos termos do art. 313, caput, inc. I, e § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se o procurador de Valkiria Shimizu para regularizar a representação processual com a habilitação do espólio ou dos sucessores no prazo de quinze (15) dias conforme disposto no art. 110 do Código de Processo Civil. A análise de eventual nulidade será efetuada posteriormente. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator